Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – CRUZEIRO MARÍTIMO NACIONAL – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MATERIAL – FINS SOCIAIS DA LEI – EQÜIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 18 do Código de Processo Civil estatui que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

2. O art. 734 do Código Civil estatui que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

3. Trata-se de pretensão de reparação material e moral decorrente do extravio definitivo de duas malas no desembarque de viagem de retorno em cruzeiro marítimo nacional realizado pelo autor, Helio Campagnucio, e sua esposa junto à requerida. Afirma o autor (idoso) que foram várias as tratativas extrajudiciais a fim de resolver o impasse, sem sucesso. Assim, teria havido o extravio definitivo das bagagens, sendo uma do autor e a outra, de sua esposa.

4. Incontroverso o extravio definitivo das bagagens, dado o conteúdo do documento de ID Num. 50305958 - Pág. 3, não impugnado pela ré (e-mail da bagagens@msccruzeiros.com.br dirigido ao autor, onde expressamente reconhece a não localização dos volumes).

5. Com efeito, do cotejo do artigo do Código Civil supracitado com o fato dos autos, se extrai a responsabilidade da ré pela reparação material pretendida. Some-se a isso a responsabilidade objetiva preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, que no art. 14, § 3o estatui que “a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

6. Uma vez configurada a responsabilidade, cabe agora aferir o valor da indenização material. Dos documentos carreados aos autos não há como se perquirir o conteúdo das malas, exceto pela descrição realizada na petição de ID Num. 50306182 - Pág. 1 pelo próprio autor e desacompanhada de qualquer outro documento. Assim sendo, nessa tarefa, diante da impossibilidade da apuração com precisão, é necessário que sua extensão ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.099/95, adotando-se a decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. O autor pretende o recebimento de R$ 9.000,00 por volume. Do documento de ID Num. 50305958 - Pág. 6, constata-se que o valor do serviço prestado foi de R$ 3.228,00, por passageiro, para viagem de 8 dias de duração. Tudo isso considerado, reputo excessivo o valor fixado na origem, e justa a reparação material equivalente a 50% do valor pretendido, o que resulta em R$ 4.500,00 pela mala extraviada.

7. Relativamente aos danos morais, também se mostra exorbitante o valor arbitrado em R$ 4.000,00, motivo pelo qual o reduzo a R$ 2.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico da medida.

8. De outro giro, verifica-se que o polo ativo da ação é composto apenas pelo titular de uma das bagagens extraviadas, o Sr. Helio Campagnucio, que, portanto, pleiteia a indenização (material e moral) tanto pelo extravio de sua própria mala, quanto de sua esposa. Ausente nos autos procuração que o autorize a tal representação, é forçoso reconhecer a impossibilidade de o autor pleitear, em nome próprio, a reparação decorrente do extravio de bem de terceiro. É necessário reconhecer que os limites da lide ora em debate se restringem à pretensão do autor, exclusivamente, Helio Campagnucio. É digno de nota que tal medida não compromete eventual direito da esposa do autor, caso pretenda pleitear reparação pela via judicial.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização material de R$ 9.000,00 para R$ 4.500,00, bem como o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 2.000,00, e excluir a pretensão referente a esposa.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.